Tribunal: TJMT
Processo: 1011650-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011650-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AGRAVADO: TAIS LACERDA DE LIMA
Processo na origem: Habilitação de Crédito Trabalhista no 1008730-13.2019.8.11.0041 - da 1a Vara Cível Esp. em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por Lumen S.A. Construtora e Incorporadora – em recuperação judicial, de decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito Trabalhista promovido por Tais Lacerda de Lima, no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Dismafe.
Explica que a agravada requereu Habilitação de Crédito no quadro geral de credores, que tem origem em acordo entabulado em Ação Trabalhista, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Complementa que o pedido foi indeferido, sob o fundamento de se tratar de crédito extraconcursal, já que constituído após o pedido de recuperação judicial.
Alega, inicialmente, a nulidade da decisão que considerou o crédito extraconcursal, porque não deduzido pela parte, portanto, trata-se de decisão extra petita.
No mérito, sustenta que o crédito da agravada já existia antes da propositura da recuperação judicial, se considerar que o vínculo trabalhista teve início em 22.10.2012.
Assevera, de outra via, pela possibilidade de fracionamento do crédito constituído após 19.02.2018, data do pedido de recuperação judicial.
Sustenta, ainda, que a discussão acerca da definição do momento da existência do crédito para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial, se encontra submetida ao rito dos recursos repetitivos junto ao STJ, de sorte que necessária a suspensão do processo até o julgamento definitivo.
Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para aplicar o efeito suspensivo/ativo ao recurso e reconhecer a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Postula, também, que seja reconhecida a nulidade da decisão por ser extra petita; que seja fracionado o valor do crédito, para que seja habilitado o valor existente até 18.02.2018; que seja suspensa a demanda em razão da matéria se encontrar afetada em julgamento do STJ (Tema 1.051) e , por fim, que seja dado provimento ao recurso, para determinar a habilitação do crédito trabalhista no quadro geral de credores da recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pretende a agravante a concessão da antecipação de tutela para que o crédito, com origem em acordo trabalhista, seja habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Dismafe.
No caso, o Juízo indeferiu o pedido, porquanto o crédito trabalhista, derivado de acordo em relação às verbas relativas ao aviso prévio indenizado, férias e multa de 40% de FGTS, foi constituído em 24.05.2018, enquanto o pedido de recuperação judicial se deu em 19.02.2018.
Neste juízo de cognição sumária, embora relevantes às razões do recurso, inclusive no que toca a notícia de afetação da matéria acerca do momento da constituição do crédito, não se visualiza o perigo de dano grave.
Ademais, diante da matéria controvertida, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, quando serão sopesadas as teses das partes e a matéria poderá ser melhor verticalizada.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator